Tribunal: STF
Processo: HC 247887
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de reconsideração. Tráfico de drogas. Pleito absolutório. Ilicitude das provas. Busca pessoal. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Referente à Petição nº 142.101/2024 (evento 20). 



    Em 29.10.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    O presente habeas corpus foi impetrado em favor de Luciano Henrique Nuncio de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 925.833/SP (evento 21, fls. 197-200).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal. Assevera a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Alega a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo. Argumenta ausência de fundamentação idônea para fixação do regime prisional mais gravoso. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, além da menoridade e da pequena quantidade de droga apreendida. Requer o reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do Paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena e a fixação do regime prisional aberto.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 21, fl. 194-5): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    2. De acordo com o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19/12/2022. 



    3. Não há ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que as instâncias ordinárias concluíram que "as circunstâncias de apreensão do entorpecente, a quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga apreendida (maconha e cocaína, todas embaladas individualmente, prontas para a venda)" demonstraram a destinação ao tráfico.



    4. Agravo regimental improvido.”



    De partida, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 19.12.2022 (evento 14).



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



      “De acordo com o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de apelação criminal. 



    Conforme as informações prestadas às fls. 78-83, a ação penal transitou em julgado para a defesa em 19/12/2022, revelando-se o writ substitutivo de revisão criminal.



    Quanto ao ponto: 



    Inviável o conhecimento da impetração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    (AgRg no HC n. 793.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, no tocante à tese defensiva de nulidade da prisão em flagrante com a consequente absolvição do paciente por falta de provas, a Corte Superior consignou que “não há ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que as instâncias ordinárias concluíram que "as circunstâncias de apreensão do entorpecente, a quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga apreendida (maconha e cocaína, todas embaladas individualmente, prontas para a venda)" demonstraram a destinação ao tráfico (fl. 38)”. 



    Presente o contexto, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023; “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático- probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ademais, quanto às teses remanescentes de possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e de fixação do regime prisional aberto, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente